Tribunal: TJMT
Processo: 0002312-87.2015.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002312-87.2015.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 045.690.021-70 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRE ITALO GOMES DE LIMA - CPF: 281.093.488-66 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joao Carlos Rodrigues Pinto (VÍTIMA), JOAO CARLOS RODRIGUES PINTO - CPF: 052.354.011-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 045.690.021-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INIDONEIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 2 DA TCCR DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
André Ítalo Gomes de Lima
contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n. 0002312-87.2015.8.11.0018, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. De forma subsidiária, requereu a exclusão da qualificadora do motivo fútil (Id. 167922992).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 167923007).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 167923008).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 172647656) conforme o seguinte sumário:

“Sumário: Recurso em sentido estrito.
Irresignação defensiva
. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP).
1
. Inconformada, a defesa objetiva a despronúncia do recorrente, pugnando pela desclassificação da conduta de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal em razão da ausência de
animus necandi
.
NÃO ACOLHIMENTO
. Prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. Lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Vítima atingida por diversos golpes na região da cabeça permanecendo desacordada enquanto era agredida. A interrupção da execução se deu apenas porque os agressores acreditavam que a vítima estava morta. Prova testemunhal suficiente para o respaldo da decisão de pronúncia, a qual restou corroborada pelo exame de corpo de delito anexado aos autos. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença.
2.
Subsidiariamente, pretende-se o afastamento da qualificadora do motivo fútil.
NÃO ACOLHIMENTO
. Vítima atacada simplesmente por manter um relacionamento amoroso com a ex-namorada do recorrente. Lastro probatório suficiente à submissão da matéria ao Conselho de Sentença. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, pois o presente recurso não comporta revisão, nos termos do art. 54 do Regimento Interno deste Sodalício.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“No dia 26 de abril de 2015, por volta das 20h00min, nas “quitinetes do Coelho”, localizadas no Bairro Jardim América, nesta Cidade de Juara/MT, os denunciados, agindo com “animus necandi” e em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, por motivo fútil, com meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima João Carlos Rodrigues Pinto, somente não alcançando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades.

Restou apurado que na época dos fatos a vítima teve um desentendimento com os denunciados, motivo pelo qual estes decidiram ceifar a sua vida. Para tanto, na data dos fatos, os imputados foram até a quitinete do Coelho, local em que a vítima residia e, após descerem do veiculo, foram para cima de João Carlos dizendo que iriam “cobrar a pedra”.

Demonstrou-se que os indiciados se apossaram de um pedaço de pau e de um seguimento de ferro, ocasião em que, agindo com a intenção de matar o ofendido, que não havia como se defender em decorrência do numero de agressores e dos objetos utilizados, iniciaram uma serie de agressões. Apurou-se que mesmo após a vítima cair ao solo desacordada, os denunciados, com requinte de crueldade e brutalidade, continuaram a desferir vários golpes contra ela, além de vários chutes na cabeça.

Ressalte-se que os ataques só cessaram quando os denunciados perceberam que os vizinhos estavam acionando a policia militar, bem como em razão de Adriana Borges Pereira ter intervisto na contenda, solicitando que eles não matassem Joao Carlos.

Em razão da conduta dos imputados, a vítima foi transferida à cidade de Cuiabá, local em que necessitou passar por uma cirurgia no crânio, o que lhe causou deficiência neurológica, com perda de memória cognitiva. As fls. 14/19 constam os laudos periciais realizados pela vítima.”

(Id. 167922978).

Após o trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática do delito acima mencionado perpetrado contra a vítima Joao Carlos Rodrigues Pinto.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, a defesa do recorrente pugnou pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal e pela exclusão da qualificadora do motivo fútil.

A despeito da laboriosa argumentação expendida pela defesa, em análise do caso,
entendo que
o recurso não merece prosperar
.

Como é cediço, a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que haja prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade do ilícito ficou satisfatoriamente demonstrada por meio do auto de inquérito n. 205/2015/DPJCJ/MT, portaria, boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais, laudo de exame de lesões corporais complementar e relatório.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentaram-se pelos relatos da vítima e das testemunhas inquiridas tanto em sede policial quanto em Juízo.

Consta dos autos que a vítima
João Carlos Rodrigues Pinto
relatou, em juízo, que:

“
S
e recorda que teve um caso com a Adriana; Que o Ratinho foi lá nas quitinetes do coelho e lhe perguntou se tinha um caso com a Adriana; Que respondeu que estava sim e perguntou porque; Que ele pegou o capacete e bateu no declarante; Que foi por causa disso só; Que depois a esposa dele ficou sabendo disso e separou dele; Que o declarante se recorda só do Ratinho, que ele desferiu umas três “capacetadas” e, então desmaiou; Que os outros que estava lá disseram que o outro réu ajudou a lhe bater; Que o declarante quase morreu; Que as lesões que dá para ver em sua cabeça foram decorrentes dos fatos; Que recebeu 53 pontos na cabeça; Que o outro réu o declarante não conhecia; Que o declarante acha que eles foram lá para lhe matar; Que lhe falaram que os réus disseram na data dos fato “vamos embora porque nos já matamos ele”; Que eles foram embora achando que o declarante tinha morrido; Que conhecia Ratinho só de vista; Que não tinha desentendimento com ele; Que a Adriana viu os fatos; Que não os viu com barra de ferro, porque depois da segunda “capacetada” já desmaiou; Que o povo falava que o Ratinho mexia com esse negócio de droga.”

A testemunha
Adriana Borges Pereira
, disse em juízo que:

“O
declarante estava lá com a vítima; Que estavam ficando sem compromisso; Que fazia pouco tempo; Que a declarante conhecia o Ratinho, mas o outro réu não; Que a declarante teve um relacionamento com o Ratinho, poucos dias; Que foi bem antes dos fatos; Que já teve um caso com ele sem compromisso; Que chegou o rapaz de moto e começou a “quebrar o pau”; Que chegou uma pessoa só; Que foi o Ratinho; Que não lembra do outro réu lá não; Que chegou e já foi batendo; Que lembra que o Ratinho falou “agora nós vamos cobrar a pedra”; Que ele pegou um pau e bateu na vítima; Que ele bateu bastante na vítima; Que a declarante gritava para chamar a ambulância; Que a vítima ficou caída no chão desmaiada, toda ensanguentada, e o réu foi embora; Que acha que o réu não fez isso por causa dela, pois não tinha nada com ele; Que a declarante acha que o réu queria matar a vítima; Que o ofendido não tinha arma nenhuma e nem foi para cima do réu; Que o ofendido foi pego de surpresa; Que o réu deu vários golpes na cabeça; Que quando a ambulância chegou, a vítima estava desmaiada; Que pelo que o pessoal falou, foi só o Ratinho mesmo que chegou de moto; Que o João Carlos nunca agrediu a declarante.”

Por sua vez, a testemunha
Giovane Martins Pereira
, na fase judicial relatou que:

“
não conhece os réus; Que na data dos fatos havia acabado de chegar em casa quando recebeu a informação de que haviam espancado uma pessoa e que era seu cunhado; Que desceu com sua esposa até a casa; Que seu cunhado já tinha sido levado pela ambulância; Que foram no hospital onde uma mulher chamada Adriana lhe disse que uns caras tinham batido nele; Que logo que ela viu que tinham acionado a polícia ela sumiu; Que Adriana falou para sua esposa que quem tinha batido na vítima era o Rato; Que nunca souberam que seu cunhado era usuário de drogas; Que ela falou apenas do Rato; Que algumas pessoas disseram que quando eles começaram a bater em seu cunhado, essa Adriana começou a gritar por socorro, oportunidade em que os vizinhos foram ver o que ocorria; Que nesse momento seu cunhado já estava desmaiado, devido às agressões na cabeça; Que os réus acharam que já tinham matado a vítima, bem como em razão do aglomerado de pessoas, os réus saíram do local; Que seu cunhado foi encaminhado para Cuiabá, com risco de vida; Que o estado dele foi grave e ficou quase um mês internado; Que a vítima acha que apanhou dos caras por causa dessa Adriana”

O policial militar
Valter Dias da SIlva
relatou perante a autoridade judiciária que:

“Foram acionados pelo Hospital Municipal; Que a irmã da vítima disse que esta tinha sido agredida por duas pessoas em uma motocicleta; Que o réu
ANDRÉ
é conhecido por diversas ocorrências.”

Ouvida na fase judicial, o acusado Vanderson da Silva Pereira [falecido] narrou que:

“
na data dos fatos encontrou com o André, o qual pediu que ele subisse na moto e lhe disse que tinha se desentendido com a vítima; Que André disse que tinha se envolvido amorosamente com Adriana; Que André disse que a vítima tinha ameaçado Adriana e empurrado ela e que ao dizer para não fazer isso, o ameaçou dizendo que ia bater em Adriana e lhe matar; Que foram até o local em que a vítima estava e quando André desceu da moto já correu para bater em João; Que eles entraram em luta corporal e depois a vítima levantou e foi pra cima de si; Que só o empurrou e deu um soco; Que depois voltou para a moto e ficou chamando o André para irem embora; Que o André levantou e começou a bater nele de novo; Que André foi até a moto e voltou correndo, deu mais um chute na cabeça da vítima e voltou para a moto; Que não tentaram matar ninguém; Que acredita que isso aconteceu por ciúme do
ANDRÉ
pela Adriana.”

O acusado
André Ítalo Gomes de Lima
, disse, em sede judicial, que:

“
a vítima sacou a faca e veio em

sua direção; Que tinha bebido; Que foi lá para levar Adriana; Que chegou no local e disse para Adriana que tinha achado um lugar para ela ficar; Que ela disse que não iria; Que nisso a vítima já levantou e disse “ela já não disse que não vai?”; Que perguntou a ele se por causa disso ele agrediria a Adriana, tendo ele respondido que agrediria ela e ainda mataria o declarante; Que falou para ele “vem” e ele veio; Que a intenção não era matá-lo, pois se fosse assim teria pegado algo para agredi-lo; Que a intenção do declarante era apenas de parar ele; Que não bateu nele com o capacete; Que ele estava com uma faca; Que ele caiu e bateu com a cabeça numa calçada; Que continuou o agredindo, porque achou que ele iria levantar; Que bateu no rosto dele; Que depois que ele caiu, deu mais uns quatro chutes; Que foi Vandinho que separou eles; Que na data dos fatos, o declarante tinha passado o dia com Adriana; Que não tinham rixa anterior; Que Anderson tava com o declarante de forma casual.”

A dinâmica dos fatos descritos pela vítima e testemunhas não permite concluir, de modo inequívoco a
desclassificação para a conduta de lesão corporal,
sobretudo porque os depoimentos das testemunhas corroboram com a versão dada pela vítima, especialmente pelo relato do corréu já falecido Vanderson da Silva Pereira que na ocasião de seu interrogatório disse ao recorrente
“Vamos embora porque já matamos ele”
tendo a convicção de que a vítima estava morta.

Nesse contexto, não há como, de pronto, assegurar que não houve o
animus necandi
do recorrente, visto que a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria e o quadro delitivo apresentado pela vítima inviabiliza de plano a desclassificação para o crime de lesão corporal, afigurando-se necessária a sua submissão ao Tribunal do Júri, para o debate acerca das questões que norteiam o quadro delitivo e a definição da existência ou não do
animus necandi
.

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
O Juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”.
(Tribunal do Júri. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 110) – destaquei.

Portanto, nesta fase, não se reconhece a excludente de ilicitude porque não demonstrada de forma irrefutável, nem tampouco a tese desclassificatória, uma vez que não se encontra nos autos prova escorreita e segura acerca da ausência de
animus necandi
. Por tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito, não havendo falar em desclassificação do crime pelo qual o recorrente foi denunciado para o delito de lesão corporal.

Do pedido de exclusão da qualificadora

Mantida a decisão de pronúncia, a defesa do recorrente requereu a exclusão da qualificadora atinente ao motivo fútil, visto que seria totalmente incoerente à situação fática delineada nos autos.

Não há dúvida de que a competência para decidir se o crime foi qualificado ou não é do Júri Popular, ficando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente improcedentes e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
. Assim, somente é admissível o afastamento da qualificadora se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do egrégio Tribunal do Júri.

Essa é a orientação desta Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n. 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. TENTATIVA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Na hipótese, as decisões das instâncias ordinárias observaram a existência de indícios mínimos da prática delituosa por motivação torpe e de modo a dificultar a defesa das vítimas, o que justifica a manutenção das qualificadoras respectivas
”.
(STJ –
HC
n. 457452/RS, Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Data do Julgamento 23.8.2018) – Destaquei.

In casu
, existem nos autos indicativos de que o crime foi perpetrado pelo
motivo fútil
em virtude da vítima se envolver com uma ex-namorada do recorrente.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Sendo assim, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a
confirmação da pronúncia
nos seus exatos termos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023